Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-18.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO. DOENÇA GRAVE. IDOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo STJ c/c RN-ANS 465/2022 estabelecem que a coparticipação deve ser limitada a 50% do valor contratado entre operadora e prestador de serviços ou ao teto do valor da mensalidade paga pelo beneficiário, visando preservar sua capacidade financeira e garantir acesso contínuo aos serviços de saúde.
2. Diante da condição de servidor público aposentado, idoso e acometido por doença grave, revela-se legítima a limitação da coparticipação nos moldes definidos pelo colendo STJ, tudo para assegurar a continuidade do tratamento médico e preservar a dignidade do beneficiário.
3. Recurso conhecido e não provido.